Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007221-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Mateus Lopes de Oliveira, em favor de Alysson Mayke Camargo, condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 180, caput, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira.
Aduzem os impetrantes que, em 6/3/2020, foi concedida ao paciente a progressão de regime nos autos n. 0000616-23.2014.8.11.0027, com a expedição do alvará de soltura.
Porém, estranhamente não foi colocado em liberdade, em razão da prisão preventiva decretada na ação penal n. 828-73.2016.811.0027, na qual foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico, de associação para o tráfico e de receptação.
Assevera que, na mesma sentença condenatória, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ficando recluso desde então.
Postula, liminarmente, a expedição do alvará de soltura.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Consoante se depreende dos autos, o paciente, Alysson Mayke Camargo, foi preso preventivamente, e condenado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação, à reprimenda definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Por ocasião da prolação da sentença, a autoridade coatora negou ao réu o direito de apelar em liberdade, pois já se encontrava preso cumprindo pena definitiva por outros crimes.
Ocorre que, na data de 12/3/2020, a autoridade coatora, ao rever a prisão, conforme determinado pela Lei n. 13.964/2019, manteve a segregação cautelar do paciente, com lastro na garantia da ordem pública.
Nessa ordem de ideias, não se visualiza, primo ictu oculi, nenhuma irregularidade na ordem de prisão do paciente.
Ao contrário do assinalado pelos impetrantes, em 12/3/2020, não houve a decretação de ofício da prisão preventiva, mas, sim, sua revisão trimestral, conforme determinação contida na Lei n. 13.964/2019, razão pela qual, não há falar, nesta quadra processual, em revogação da segregação provisória, tampouco em substituição por medidas cautelares diversas.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.